Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de .R$ 62,90, à título de indenização por danos materiais, bem como o valor de R$ 6.000,00, por reparação pelos danos morais sofridos. Preliminarmente, requerem o efeito suspensivo, alegam ilegitimidade passiva da recorrente NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. No mérito, argumentam, em síntese, que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes. Caso não seja este o entendimento, pede que o pedido de danos morais seja julgado improcedente, pois a parte autora é pessoa jurídica. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado à título de danos morais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 40644713). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40644721).
III. De início, indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sobretudo considerando o diminuto valor da condenação, quando comparado ao porte das recorrentes. A legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial, sendo que a verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos é matéria a ser analisada no mérito. Quanto à aplicação do CDC ao presente caso, ainda que se considerasse que a recorrida não pudesse se enquadrar na definição de consumidora, no caso concreto, desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de comprovar suas alegações fáticas, no sentido de que as máquinas de cartão adquiridas estavam com defeito, narrativa que inclusive foi reforçada pelas próprias partes rés. Incumbia-lhes, portanto, demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida pela autora, ônus do qual não se desincumbiram minimamente.
IV. Ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a caracterizar o dano extrapatrimonial, no caso em análise, a falha na prestação do serviço resultou em desvios das transações financeiras e ocasionou prejuízos à continuidade da atividade empresarial, de modo que é justificada a reparação por parte de ambas as rés, de forma solidária, diante da existência de grupo econômico. O valor arbitrado para a reparação atende aos critérios de proporcionalidade e se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados pela autora, sobretudo se considerado o porte das rés e o grande lapso temporal utilizado para a resolução da questão. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenadas as partes rés às custas e ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.